Tribunal: TJDFT
Processo: 0727012-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. IMOBILIÁRIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.
1. A imobiliária deve retificar o contrato de locação, quando a ela determinado pelo proprietário, em nome de quem está exclusivamente registrada a propriedade do imóvel.
2. Incabível a indenização por danos morais, se não houve conduta ilícita que possa ser imputada à imobiliária.
3. O percentual da verba honorária fixada na r. sentença em 15% sobre o valor da causa deve ser reduzido quando verificado que não houve complexidade, o zelo profissional foi o comum à espécie e foi curto o lapso temporal transcorrido entre a distribuição da ação e a sentença. No caso, percentual reduzido para 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.